Tribunal: TJPA
Processo: 0827682-72.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827682-72.2024.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATILDE B LIMA LTDA, MATILDE FABRICACAO DE PRODUTOS DE CONCRETO LTDA, RODRIGUES FABRICACAO DE PRODUTOS DE CONCRETO LTDA, G T INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PSO COMERCIO DE PIAS & TANQUES LTDA, M COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, MIGUEL BERNARDO DA COSTA, MATILDE BASTOS LIMA, GEVAN TAVARES DA SILVA, MILA CECILIA DA SILVA COSTA, MARLI RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCELI CAROL FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827682-72.2024.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO(A): G TAVARES DA SILVA EIRELI - EPP, MILA FABRICAÇÃO LTDA - ME, DFIBRA INDÚSTRIA DE PIAS & TANQUES LTDA - EPP, G T INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PSO COMÉRCIO DE PIAS & TANQUES LTDA, M COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, MIGUEL BERNARDO DA COSTA, MATILDE BASTOS LIMA, GEVAN TAVARES DA SILVA, MILA CECILIA DA SILVA COSTA, MARLI RODRIGUES DE OLIVEIRA E MARCELI CAROL FRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE RITOS. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de inépcia decorrente da cumulação indevida de ritos (Cautelar Fiscal e IDPJ) e pedidos heterogêneos. O Juízo
a quo
considerou a inicial um "imbróglio" processual impossível de processar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo de plano por inépcia da inicial (confusão procedimental), sem antes oportunizar à parte autora a emenda ou correção do vício, conforme determinam os artigos 317 e 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sistemática do CPC/2015, orientada pelos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (art. 6º), veda a "decisão surpresa" (art. 10) e impõe ao magistrado o dever de determinar a emenda da inicial antes de indeferi-la. 4. Constatada a irregularidade ou a cumulação indevida de ritos que dificulte a defesa, cabe ao juiz intimar o autor para sanar o vício no prazo de 15 dias (art. 321 do CPC), indicando precisamente o que deve ser corrigido. 5. A extinção imediata do feito sem essa providência configura
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem a fim de viabilizar a emenda da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, sem a prévia concessão de oportunidade de emenda à parte autora (arts. 317 e 321 do CPC), configura cerceamento de defesa e violação ao dever de cooperação, ensejando a nulidade da sentença.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 10, 317, 321 e 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802902-68.2021.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0800232-26.2021.8.14.0018.

--------------------------------------------------------------------------------

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Historiando os fatos, a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda em face de G Tavares da Silva Eireli e outros, alegando a existência de um grupo econômico de fato e familiar estruturado ilegalmente para blindagem patrimonial e inadimplemento de tributos. Narrou que a ação surgiu da inadimplência e da impossibilidade de recuperação dos créditos tributários através das ações de execução fiscal em curso, apontando que a estrutura empresarial fraudulenta permitiu o acúmulo de créditos ativos em prejuízo ao erário estadual.

Pleiteou, com fundamento nos artigos 133 e seguintes do CPC, 124 e 135 do CTN e art. 50 do Código Civil, o reconhecimento da responsabilidade tributária das pessoas jurídicas e físicas requeridas (efeito declaratório) e a decretação de tutela de urgência de natureza cautelar para a indisponibilidade patrimonial dos requeridos, visando garantir o adimplemento dos créditos tributários.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"
A parte Autora pretende com a presente ação, como se percebe com a leitura da petição inicial, instaurar uma verdadeira ação de investigação civil para provar que as pessoas físicas e jurídicas Requeridas constituem um mesmo grupo econômico de fato e o reconhecimento da responsabilidade tributária das referidas pessoas jurídicas e físicas e que estão presentes as hipóteses estabelecidas na Lei n.º 8.397/92 (Lei da Medida Cautelar Fiscal) que autorizam a decretação de medida cautelar de indisponibilidade patrimonial dos requeridos, a fim de garantir o adimplemento dos créditos tributários.

Entretanto, a ação é inviável diante da inépcia da inicial, a qual claramente mistura em uma só ação as ações de cautelar fiscal, desconsideração da personalidade jurídica, ação ordinária, execução fiscal e outras mais, fazendo um verdadeiro imbróglio, uma salada mista impossível de digerir, além de pedidos impossíveis, sem previsão e fundamentos legais, não correspondentes aos artigos e legislação citados inicialmente como fundamentos para a presente ação.

Em que pesa a parte Autora nominar a ação como Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, como o próprio nome diz, deveria ser um incidente e não ação autônoma, porém, a parte Autora já interpôs o mesmo tipo de ação, porém com outros nomes, como “cautelar fiscal”, entre outras, contudo, com a mesma finalidade, ou seja, se trata de uma ação cautelar para apreensão de bens diante de fatos descritos na própria lei que autorizam a restrição para garantia de dívida fiscal, porém, não há qualquer permissivo ou efeito declaratório e outros que a parte Autora pretende.

Assim, a pretensão da parte Autora é impossível de satisfação através da presente ação, devendo ser extinta sem julgamento do mérito por ausência das condições da ação e dos pressupostos processuais, porquanto INEPTA a petição inicial. Desta feita, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC
."

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença merece reforma integral, argumentando pela idoneidade do uso do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) cumulado com tutela provisória de acautelamento de bens. Defendeu que o procedimento adotado encontra amparo nos artigos 133 a 137 do CPC e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admitem a utilização do incidente para a imputação de responsabilidade tributária a terceiros envolvidos em atos ilícitos e fraudes, bem como para o redirecionamento da execução fiscal em casos de grupo econômico de fato.

Sustentou o apelante que a decisão de piso, ao considerar a petição inicial inepta por supostamente misturar ritos de cautelar fiscal, ação ordinária e execução, incorreu em
error in procedendo
, pois o Estado listou expressamente as execuções fiscais relacionadas e utilizou a via incidental adequada para atingir terceiros não constantes nas Certidões de Dívida Ativa (CDA), garantindo-lhes o contraditório prévio, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.006.433/RJ e AgInt no REsp n. 2.041.619/PR). Alegou ainda a nulidade da decisão por violação aos artigos 317, 9º e 10 do CPC, uma vez que o juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito de ofício, sem oportunizar à parte autora a manifestação prévia ou a correção de eventuais vícios sanáveis, ferindo o princípio da não surpresa e o dever de cooperação.

Por fim, o recorrente requereu o provimento da apelação para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
com a determinação expressa de análise dos termos da liminar de indisponibilidade de bens, ressaltando a legitimidade do procedimento escolhido para a tutela do crédito tributário e o combate à fraude estruturada.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo sem manifestação, em razão da ausência de patrono habilitado nos autos no momento da interposição recursal.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação, opinando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que o Estado do Pará mesclou indevidamente ações distintas (cautelar fiscal, IDPJ, ação ordinária e execução), resultando em inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido nos moldes propostos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inépcia da exordial decorrente da inadequação da via eleita e da cumulação indevida de ritos processuais distintos.

Passo à análise das razões recursais.

O Estado do Pará, em suas razões de apelo, insurge-se contra a extinção prematura do feito, sustentando a nulidade do
decisum
por ausência de prévia intimação para sanar eventuais vícios processuais, o que configuraria violação ao princípio da não surpresa e ao dever de cooperação.

Assiste razão ao Apelante neste ponto específico, impondo-se o acolhimento da tese de nulidade somente neste aspecto, ressalvando-se, contudo, a necessidade de saneamento do feito na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
extinguiu o processo ao constatar o que denominou de confusão processual na petição inicial, na qual o Fisco Estadual teria unido, em um único procedimento, pedidos de natureza cautelar constritiva (típicos de Medida Cautelar Fiscal) com o rito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), além de pleitos de natureza executiva e declaratória. Vejamos os pedidos que constam na petição inicial de um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica:

Conforme consignei anteriormente, em decisão de ID n° 27125755 - Pág. 6, é forçoso reconhecer que a peça vestibular não observou a melhor técnica processual. A cumulação de pretensões que demandam ritos procedimentais distintos, sem a devida adaptação ou delimitação clara da causa de pedir, gera tumulto processual e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. O hibridismo procedimental adotado pelo autor, ao mesclar o pedido de redirecionamento da execução (via IDPJ) com pleitos de constrição patrimonial liminar autônoma, de fato, obscureceu a natureza da tutela jurisdicional pretendida.

Todavia, a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, orientada pelos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º), da cooperação (art. 6º), veda que o magistrado profira decisão de extinção do processo sem antes conceder à parte a oportunidade de corrigir o vício, ainda que este se refira aos pressupostos processuais ou às condições da ação.

O artigo 321 do CPC é peremptório ao estabelecer o dever-poder do juiz de determinar a emenda da inicial:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

No mesmo sentido, o artigo 317 do diploma processual dispõe que
"antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício"
.

No caso em tela, ao deparar-se com a imprecisão técnica e a cumulação heterogênea de ritos na exordial, cabia ao Juízo de origem, em observância ao devido processo legal substancial, intimar o Estado do Pará para que emendasse a inicial. Tal determinação deveria indicar com precisão a necessidade de adequação do rito.

A extinção do processo de plano, sem a concessão de prazo para a regularização processual, configurou
error in procedendo
e "decisão surpresa", vedada pelo artigo 10 do CPC, cerceando o direito do autor de ajustar sua postulação às normas processuais vigentes.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

1-Agravo Interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação para anular a sentença, devendo o processo retornar a origem para que seja oportunizado ao Apelante a emenda da inicial nos termos do art. 321 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2-A questão em discussão consiste em verificar se assiste razão à alegação da Apelante de necessidade de intimação para emenda da inicial antes de julgar extinto o feito por deficiência da inicial .

III. Razões de decidir

3-O art. 321 do CPC/2015 impõe ao magistrado o dever de oportunizar ao autor a emenda da petição inicial quando esta contiver defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, sendo a extinção prematura sem essa providência causa de nulidade.

4-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em havendo possibilidade de sanar o vício, deve o juiz intimar a parte para correção, sob pena de violação ao devido processo legal (REsp 951 .040/RS; REsp 901.695/PR).

5-A extinção imediata do feito, sem prévia intimação para adequação formal da petição inicial, caracteriza error in procedendo, tornando imprescindível o retorno dos autos à origem para correção do vício.

IV . Dispositivo

6-Agravo interno conhecido e não provido.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08029026820218140040 31536281, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL . NULIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 .Agravo Interno contra decisão monocrática que anulou sentença extintiva por ausência de intimação da parte autora para emendar a inicial, em ação com pedidos trabalhistas e indenizatórios movida por ex-servidora contra o Município de Curionópolis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por inadequação da via sem oportunizar a emenda da inicial, conforme art . 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A extinção sem intimação prévia para correção do vício afronta os princípios do contraditório, da não surpresa e do devido processo legal .

4.O art. 321 do CPC impõe o dever de oportunizar a emenda da inicial antes de indeferi-la.

Jurisprudência do STJ e TJPA confirma a nulidade em casos semelhantes .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 .É nula a sentença que extingue o processo sem oportunizar à parte a emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 321 e 485, IV . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.013.351/PA, Rel. Min . Nancy Andrighi, DJe 19/09/2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0802902-68.2021 .8.14.0040.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002322620218140018 30766418, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Destarte, a anulação da sentença é medida que se impõe, não para validar a petição inicial em seus termos originais, mas para garantir a aplicação do artigo 321 do CPC, permitindo que o juízo
a quo
profira despacho indicando que a parte autora promova as correções necessárias para o regular processamento da demanda.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença por violação aos artigos 10, 317 e 321 do CPC/15, desconstituir o ato sentencial recorrido e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial no prazo legal, com a indicação precisa das irregularidades a serem sanadas, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026